Tribunal: TJMT
Processo: 1001470-90.2020.8.11.0026
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001470-90.2020.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CELINA BRUNO ANDRADE - CPF: 532.050.731-34 (RECORRENTE), KAROLINE NUNES MODESTO - CPF: 053.789.671-63 (ADVOGADO), ARNALDO SILVA ARAUJO - CPF: 593.489.331-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR 48 HORAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS E PROTOCOLOS ADMINISTRATIVOS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. MÁ-FE NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a requerida postula a reforma da sentença que a condenou a indenizar os danos morais e materiais em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência, por mais de 48 horas.

2. Com efeito, inexiste prova cabal e segura de que a residência da Recorrida tenha sido atingida pela falha na prestação de serviço alardeada na exordial.

3. Destarte, embora a Recorrida colacione nota fiscal de profissional eletricista, não for colacionado um único número de protocolo que pudesse substanciar as alegações autorais e sequer foi informada a data e o horário da interrupção dos serviços.

4. Não há nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações da consumidora, no sentido de que a sua residência ficou sem energia.

5. Inobservância do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que condenou a reclamada ao pagamento de R$ 600,00 (seiscentos reais), a título de indenização por danos materiais, ao fundamento que a reclamante contratou serviço particular para prestação de serviços de manutenção de energia elétrica e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, ao fundamento que houve falha na prestação de serviços na concessionária no que alude a demora do restabelecimento do serviço de energia elétrica.

A recorrente sustenta que não houve a interrupção de energia elétrica pelo prazo superior a 48 (quarenta e oito) horas. Afirma que pelos “
documentos acostados não há provas de que no período mencionado pelos requerentes ocorreu a falha do serviço público causado pelos picos de tensões nas redes elétricas, tampouco que houve a percepção de qualquer dano material”
(sic), bem como, aduz a ausência de responsabilidade da Concessionária ante a existência de fatores alheios e inevitáveis. Ao final, requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, bem como, requer a condenação da reclamante nas penas da litigância de má-fé. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não de falha na prestação dos serviços reclamada e, consequentemente, de concessão de indenização por danos morais e materiais, em razão da demora no restabelecimento de energia.

No presente caso, a Reclamante alega que é titular da unidade consumidora n. 6/633596-2 e que no mês de agosto/2020 teve o fornecimento do serviço de energia elétrica por aproximadamente dois dias, sem qualquer justificativa. Informa que
“ao tentar entrar em contato com a Requerida inúmeras vezes via telefone 08006464196 da concessionária, a fim de resolver de forma amigável a contenda, sequer foi por esta atendida”
(sic).

Asseverou ainda que
“na ocasião em que a mesma finalmente se manifestou acerca da má prestação do serviço, tão somente alegou que não realizaria a ligação da energia elétrica por se tratar de rede particular”
(sic).

A reclamante afirma ter aguardado atendimento da requerida por 48 horas e
“diante a falta de resposta/solução da Energisa não teve outra opção senão contratar um profissional eletricista particular para resolver o problema na rede elétrica, cobrando o valor total de R$ 600,00 (seiscentos reais) pelos serviços prestados”
(sic).

Anexou a petição inicial nota fiscal eletrônica referente aos serviços de eletricista, emitida em
10/08/2020
que discriminou os serviços como:
“bater chave, troca de para-raios, verificação de rede e transformador”
(id. 87112557) e faturas de consumo.

A reclamada aduziu na sua defesa que inexistem provas da suspensão do fornecimento de energia elétrica na UC da autora pelo período informando, afirmando que as interrupções que constam do sistema são datadas
de 03/08/2020 das 17h25min às 18h44min e
no
dia 06/08/2020 das 08h09min ás 08h12min,
ou seja, duas interrupções em dias distintos que duraram pouco tempo e decorreram de força maior. Anexou como prova o relatório de interrupções da UC da autora (id. 87112583)

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a sentença recorrida merece reforma, posto que não há nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações da consumidora, no sentido de que a sua residência ficou sem energia entre o período superior a 48 (quarenta e oito) horas.

Ressalte-se que a reclamante não apresenta protocolos referentes a solicitações administrativas acerca da suposta interrupção dos serviços e nas suas petições sequer cita a data e os horários em que a queda de energia iniciou-se e cessou.

Destarte, embora a Recorrida colacione nota fiscal referente ao serviço de eletricista aos autos, o documento, por si só, não é capaz de corroborar com suas alegações, pois ausente provas de que o serviço foi prestado à sua unidade consumidora e que este se deu em razão de interrupção do serviço fornecido pela requerida, bem como que houve falha na prestação dos serviços da ré e que o profissional atuou face a inércia da requerida.

Por derradeiro, malgrado o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, devendo a parte autora, mesmo que minimamente comprovar os fatos alegados.

Dessa maneira, não fez a recorrida prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 03 (TRÊS) DIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Trata-se de ação na qual o Recorrido ADILSON VICENTE PEREIRA postula indenização por danos morais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência, por mais de 03 (três) dias. 2. Com efeito, inexiste prova cabal e segura de que a residência da Recorrida tenha sido atingida pela falha na prestação de serviço alardeada na exordial. 3. Destarte, embora a Recorrida colacione tela sistêmica do banco e dados da companhia elétrica que indica queda de arvores que afetou o fornecimento de energia elétrica na região denominada “Paredão Grande”, na respectiva tela apenas identifica que 2 (duas) Unidades Consumidoras foram afetas, quais sejam UC 1887 e UC 2201, ou seja, não há evidência que a Unidade Consumidora do Recorrido (UC 6/1162281-8) tenha sofrido consequências da interrupção. Demais disso, não for colacionado um único número de protocolo que pudesse substanciar as alegações autorais. 4. Não há nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações da consumidora, no sentido de que a sua residência ficou sem energia entre o período de 30/10/2019 e 01/11/2019. 5. Ademais, a falha na prestação do serviço poderia ter sido comprovada por outros meios, como fotografias do prejuízo suportado com a perda dos alimentos, no entanto, a parte consumidora manteve-se inerte com a produção de provas capaz de embasar os fatos alegados. 6. Inobservância do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e provido. (N.U 1003294-53.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021)

Por derradeiro, em que pese as imprecisões da reclamante, não vislumbro razões suficientes a justificar o reconhecimento da litigância de má-fé, não merecendo guarida esta pretensão por parte da reclamada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença para
a)
julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021